Tribunal: TJES
Processo: 5000659-39.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-39.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JORGE PADOVANI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000659-39.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE PADOVANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMÉDIO NÃO PADRONIZADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NA AVISA. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DO STF SOMENTE PARA AÇÕES AJUIZADAS EM OUTUBRO DE 2024. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. LIMINAR MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo de Instrumento Id. 10000745. Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

Trata-se de AGRAVO de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão, id. 49621552, nos autos do processo originário de número 5001500-41.2024.8.08.0013, que concedeu a tutela de urgência pretendida, para determinar a disponibilização do medicamento Abiraterona (Zytiga) 250mg ao autor, na forma recomendada pelo médico, no prazo de 10 dias.

A priori, conheço do recurso, por ser cabível e dispensado de preparo, de acordo com art. 1.007, § 1.º do CPC. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
deferiu
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, caso dos presentes autos, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/2009 (além do art. 14, VI do Regimento Interno das Turmas Recursais do ES):

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que se reconheça a incompetência do juízo
a quo
, ante a necessidade de direcionamento da demanda à União, por tratar de fornecimento de medicamento oncológico.

Na decisão de Id. 11140733, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Verifica-se que o juízo de origem
não
se manifestou (Id. 11223815).

Trata-se de ação para fornecimento de medicamento com pedido de antecipação de tutela sob argumento de que a parte autora possui câncer de próstata desde 2019, com metástase óssea. O médico que assiste o requerente, prescreveu o tratamento com o uso do medicamento Abiraterona (Zytiga) 250 mg, contudo não é fornecido pelo SUS. Afirma que é aposentado rural, recebendo um salário mínimo. Por essa razão, requereu, inclusive em sede de liminar, o fornecimento do mencionado medicamento e o reembolso de R$ 2.691,58, referente as duas caixas do remédio que adquiriu.

O magistrado de origem deferiu a tutela antecipada, pois entendeu que o Estado tem o dever de fornecer medicamentos aos necessitados e a autora/agravada comprovou os requisitos para concessão da tutela provisória.

O recorrente alega que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, pautando seus argumentos em entendimento firmado no Tema 1234 do STF.

Observo que o recorrente não questiona a necessidade de fornecimento do medicamento, mas questiona a competência e responsabilidade pelo seu fornecimento.

Ocorre que o Tema mencionado, qual seja o de n° 1234 do STF, teve como objeto a análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Nesse sentido, o julgamento do tema decidiu que seus efeitos em relação à competência apenas se aplica às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, em 11/10/2024. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS . NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas . A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. (...) MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A (o) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. (...)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (STF - RE: 1366243 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)
(grifos nossos)

A ação de origem foi ajuizada em 06/08/2024. Desse modo, para fins de competência prevalece para esta demanda, ajuizada em 14/07/2023, a tese firmada no julgamento do tema recurso repetitivo 793 do STF. Na ementa do mencionado julgado há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso)

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APENAS NO CUMPRIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001866-90.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, deve ser mantida a competência estadual, observada a possibilidade de reembolso pela União.

Nestes termos, entendo, por ora, que a decisão primeva guerreada (Id. 49621552 dos autos de origem) deve ser mantida. Destaco que o presente julgado diz respeito a um agravo de instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária. Nesse sentido, a análise do presente recurso é superficial e provisória, tendo como objeto apenas a análise da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da documentação produzida antes da decisão impugnada.

A cognição definitiva somente será prestada no julgamento da ação de origem, após o contraditório e a produção de mais provas. Assim, nada impede que o contraditório e aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada que deferiu, em sede de liminar,
o fornecimento do medicamento
oncológico Abiraterona (Zytiga) 250mg.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)